Tribunal: STF
Processo: RHC 268019
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿Decisão

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.006.361/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 
Pelo que se depreende dos autos, 

o paciente foi condenado às penas de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, 16 anos e 11 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, como incurso no artigo 90 da Lei nº 8.666/93, c.c. artigo 29 do Código Penal, por três vezes; no crime descrito no artigo 89, “caput”, da Lei nº 8.666/93, c.c. artigo 29 do Código Penal, por duas vezes; no crime descrito no artigo 2º, par. 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/12; todos na forma do artigo 69 do Código Penal.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, “reduzindo a pena para 4 anos e 8 meses de reclusão, 11 anos e 1 mês de detenção”.  
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
[...]
2. A parte agravante sustenta que houve valoração genérica das consequências dos crimes de dispensa indevida de licitação e fraude à licitação, além de alegar bis in idem na valoração da culpabilidade e na aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "g", do Código Penal.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O princípio da unirrecorribilidade preceitua que, contra uma única decisão judicial, admite-se apenas uma via de impugnação, sendo vedada a tramitação simultânea de recurso especial e habeas corpus contra o mesmo ato judicial.
5. A impetração de habeas corpus para reiterar teses já veiculadas em recurso especial caracteriza subversão do sistema recursal e impede o conhecimento do writ. 
6. Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal. 
7. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede a reforma do decisum, conforme os princípios da dialeticidade e da economia processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Agravo regimental improvido.

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese, que a decisão do Superior Tribunal de Justiça configura constrangimento ilegal, por ter deixado de apreciar matéria que impacta diretamente a liberdade do paciente — “ilegalidades na dosimetria da pena”. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso “para determinar que o e. STJ conheça e aprecie o habeas corpus nº 1.006.361/SP, afastando-se o indevido óbice”.
É o relatório. Decido. 

No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do pedido formulado pela defesa, ao argumento de que: 

Com efeito, "não é cabível a impetração de habeas corpus concomitantemente com interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial, por se tratar de indevida subversão do sistema recursal e de violação do princípio da unirrecorribilidade" (AgRg no HC n. 549.368 /SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 19/12/2019). Vale registrar que "[a] violação do princípio da unirrecorribilidade não se restringe unicamente aos casos de tramitação simultânea de recursos e habeas corpus contra o mesmo ato. [...] verifica-se a ofensa ao referido princípio quando única decisão ou acórdão é impugnado por duas vias distintas, seja pela utilização da via recursal concomitantemente ao ajuizamento de ação autônoma de impugnação, seja pela impugnação do mesmo ato em duas vias autônomas diferentes [...]." (AgRg no HC n. 899.454/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024).

Além de não haver ilegalidade no acórdão impugnado, no sentido de ser indevido o ajuizamento de duas demandas com o mesmo propósito e contra o mesmo ato judicial, esta CORTE possui orientação consolidada no sentido de que o "objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais” (HC 258778 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025).
Dessa forma, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo do pedido dirigido àquela Corte Superior e, assim, determinar o rejulgamento da causa (mutatis mutandis: HC 85.195, Rel. Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012).
É indisfarçável, portanto, o propósito de rediscutir, no âmbito do STJ, as decisões tomadas no processo, o que não comporta a via eleita, mormente sob o ponto de vista do recorrente. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 10 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente